Tribunal: TJSP
Processo: 1048986-90.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer e ressarcimento de danos materiais e morais – Cartão de crédito – Sentença de improcedência – Adesão da autora ao cartão de crédito Mastercard – Prova conclusiva da adesão da autora e de sua utilização – Autora que assinou proposta de adesão ao cartão de crédito, com sua foto no ato da contratação –

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de fazer e ressarcimento de danos materiais e morais – Cartão de crédito – Sentença de improcedência – Adesão da autora ao cartão de crédito Mastercard – Prova conclusiva da adesão da autora e de sua utilização – Autora que assinou proposta de adesão ao cartão de crédito, com sua foto no ato da contratação – Exercício regular de um direito pelo réu de dar seguimento às cobranças – Pedido de cancelamento do cartão que pode ser feito administrativamente desde que pagas todas as despesas efetuadas - Improcedência da pretensão da autora confirmada – Recurso da autora desprovido.